Tribunal: TJES
Processo: 5022140-67.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Intervenção de Terceiros
Data de julgamento: 2026-01-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022140-67.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EUTIMIO DEOCAR LITTIG

APELADO: BRENDA LUCAS BRAZ MONTEIRO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIMENTO TÁCITO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão da 4ª Câmara Cível do TJES, que deu provimento à apelação de Eutimio Deocar Littig, reconhecendo a boa-fé do terceiro adquirente de veículo e determinando o levantamento de restrição RENAJUD. O acórdão ainda inverteu os ônus sucumbenciais, condenando a embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto ao reconhecimento do deferimento tácito da gratuidade da justiça, com as respectivas consequências quanto à suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis quando há omissão relevante no acórdão, especialmente quanto a ponto que deveria ter sido enfrentado de ofício, como a concessão tácita da justiça gratuita.

A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que, havendo pedido de assistência judiciária gratuita não apreciado expressamente, presume-se seu deferimento tácito, em respeito ao direito de acesso à justiça (EAREsp 2.506.419/SP; AgRg no EAREsp 440.971/RS; AgInt no REsp 1.998.081/DF).

Reconhecido o deferimento tácito na instância de origem, a embargante já se encontrava sob o pálio da justiça gratuita quando proferido o acórdão que a condenou ao pagamento das verbas de sucumbência.

A ausência de ressalva no acórdão quanto à suspensão da exigibilidade dessas verbas, à luz do art. 98, § 3º, do CPC, configura omissão a ser sanada.

A impugnação à hipossuficiência apresentada pelo embargado não se desincumbiu do ônus de prova em sentido contrário, mantendo-se válida a presunção de veracidade da declaração da embargante, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração providos, com efeitos infringentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
BRENDA LUCAS BRAZ MONTEIRO
em face do acórdão proferido pela 4ª Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que, por unanimidade, deu provimento à apelação interposta por Eutimio Deocar Littig, ora embargado, reformando integralmente a sentença de primeiro grau, para o fim de reconhecer a boa-fé do terceiro adquirente e a regularidade da aquisição do veículo Toyota Hilux SW4, placa IAP-3009, Renavam 00962401749, determinando, por conseguinte, o levantamento da restrição RENAJUD que recaía sobre o bem. Em decorrência, o acórdão procedeu à inversão do ônus da sucumbência, condenando a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 12% do valor da causa, conforme art. 85, §§ 2º e 11 do CPC.

A embargante, ao apresentar o presente recurso (ID 15728909), sustenta, em síntese: (i) que houve omissão no acórdão quanto ao exame do pedido de concessão da gratuidade da justiça, formulado na instância de origem e reiterado na fase recursal, com base em declaração de hipossuficiência apresentada nos autos; (ii) que a ausência de apreciação expressa do referido pleito pelo juízo de origem ensejaria o deferimento tácito da benesse, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (v.g., AgRg nos EAREsp 440.971/RS, AgInt no AREsp 1.406.846/SP e EAREsp 2506419/SP), (iii) sendo necessário, portanto, sanar a omissão apontada e reformar o acórdão no ponto em que impôs à embargante o pagamento integral das custas e dos honorários advocatícios, à míngua de fundamento válido e respeitante à sua alegada hipossuficiência.

Foram regularmente apresentadas Contrarrazões aos Embargos de Declaração pelo embargado (ID 16176688), que, em síntese, requer: (i) o não conhecimento dos embargos, ante a inexistência de vício previsto no art. 1.022 do CPC; (ii) subsidiariamente, o desprovimento do recurso, ao argumento de que não há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado; (iii) o indeferimento da gratuidade da justiça, sustentando que houve impugnação específica à declaração de hipossuficiência, com apresentação de indícios concretos da capacidade financeira da embargante, os quais não foram refutados documentalmente por esta; (iv) caso se reconheça o deferimento tácito da gratuidade, pugna-se, então, pela intimação da parte para a devida comprovação da hipossuficiência, nos termos do art. 99, §2º, do CPC, restringindo-se os efeitos da benesse à mera suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, conforme o art. 98, §3º, do mesmo diploma legal.

1.
Da Preliminar de não conhecimento dos aclaratórios.

O embargado, em sede de contrarrazões, suscita preliminar de não conhecimento dos aclaratórios, ao argumento de que a via eleita seria inadequada. Sustenta, em síntese, que a irresignação da embargante não aponta vício intrínseco ao julgado, nos moldes do art. 1.022 do Código de Processo Civil, mas busca, em verdade, a rediscussão do capítulo referente à sucumbência, utilizando o recurso como sucedâneo recursal.

A prefacial, contudo, não merece acolhida.

A embargante não busca revolver o mérito da controvérsia principal, já decidida por este Colegiado — qual seja, a boa-fé do terceiro adquirente e a consequente desconstituição da penhora. A insurgência volta-se, de forma pontual e técnica, a uma suposta omissão no acórdão que, ao inverter os ônus sucumbenciais, deixou de analisar uma questão prejudicial à plena eficácia da condenação: a condição da embargante como beneficiária da justiça gratuita, que alega ter sido tacitamente deferida na instância de origem.

A matéria ventilada não representa mero inconformismo, mas a alegação de um vício
in procedendo
na formação do julgado, concernente à correta aplicação do direito (art. 98, § 3º, do CPC) a um capítulo acessório da decisão. A verificação da existência de tal omissão e suas consequências jurídicas é matéria própria dos embargos de declaração, que se prestam justamente a integrar a decisão judicial, tornando-a clara e completa.

Assim,
rejeito a preliminar
e passo ao exame do mérito dos embargos. É como voto.

II - Do Mérito
d
os Embargos.

Como se sabe, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível em hipóteses excepcionais, quando a omissão, contradição ou obscuridade reconhecida implica a necessidade de modificação do julgamento para evitar contradição lógica entre os fundamentos o dispositivo da decisão.

No caso, após detido exame dos autos, impõe-se reconhecer que assiste razão à embargante.

A recorrente sustenta que o v. acórdão foi omisso ao não considerar o deferimento tácito do benefício da gratuidade da justiça, que fora requerido em sede de primeiro grau e sobre o qual não houve manifestação judicial expressa.

De fato, ao analisar a peça de "Impugnação aos Embargos de Terceiro" apresentada na origem, constata-se a formulação de expresso pedido de concessão da assistência judiciária gratuita.

Igualmente, verifica-se que o juízo sentenciante, ao julgar a demanda, silenciou quanto a tal pleito.

O Superior Tribunal de Justiça, em sua função uniformizadora da interpretação da legislação federal, possui entendimento sedimentado no sentido de que a ausência de manifestação do Poder Judiciário acerca do pedido de gratuidade de justiça leva à conclusão de seu
deferimento

tácito.
Nesse sentido, verbis:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO JULGADA DESERTA. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DEFERIMENTO TÁCITO. RECONHECIMENTO. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL. 1.
A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo.
Precedentes da Corte Especial. 2. Embargos de divergência providos para dar parcial provimento ao recurso especial e anular o acórdão do Tribunal de origem que considerou deserto o recurso, e determinar o prosseguimento da apelação. (EAREsp n. 2.506.419/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Corte Especial, julgado em 18/12/2024, DJEN de 9/1/2025.).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA. DIVÓRCIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA PARA RECONHECER O DEFERIMENTO TÁCITO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ACÓRDÃO DO TJDFT QUE A CONFIRMOU. CORTE ESPECIAL JÁ DIRIMIU A DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL, REAFIRMANDO O ENTENDIMENTO DE QUE A AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUDICIÁRIO QUANTO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA LEVA À PRESUNÇÃO DO SEU DEFERIMENTO TÁCITO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A Corte Especial, em mais de uma oportunidade, já proclamou que a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à presunção do seu deferimento tácito, inclusive na instância especial
(AgRg no EAREsp nº 440.971/RS, DJe de 17/3/2016 e EAREsp nº 731.176/MS, DJe de 22/3/2021). 2. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido pelos seus próprios termos. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.998.081/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

Dessa forma, ao tempo do julgamento do recurso de apelação, a embargante já litigava sob o pálio da justiça gratuita, por força do deferimento tácito operado na instância de origem. O acórdão embargado, ao dar provimento ao apelo da parte embargada e inverter a sucumbência, condenou a embargante ao pagamento das custas e honorários, sem, contudo, fazer qualquer ressalva quanto a essa condição processual preexistente, e tal silêncio
configura a omissão apontada
, pois a análise da condição de beneficiário da justiça gratuita é ponto que deveria, de ofício, ser observado para a correta aplicação do direito no que tange ao capítulo da sucumbência.

A argumentação do embargado, expendida em contrarrazões, no sentido de que o referido precedente se aplicaria unicamente para fins de admissibilidade recursal, não merece prosperar. A
ratio decidendi
do entendimento da Corte Superior é a de que
a parte não pode ser prejudicada pela inércia do órgão julgador
; tal prejuízo se manifesta não apenas na eventual deserção, mas também na imposição de uma obrigação de pagamento sem a devida observância da suspensão de sua exigibilidade, o que fica claro ao examinar o precedente supracitado (AgInt no REsp n. 1.998.081/DF). O Supremo Tribunal Federal, em caso análogo, também reconheceu que a presunção de deferimento da gratuidade (diante da omissão judicial) leva à suspensão da exigibilidade dos encargos, conforme o art. 98,§ 3º, do CPC. Verbis:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RECURSO MANIFESTAMENTE PROCRASTINATÓRIO. MULTA IMPOSTA AO JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO. RECORRENTE BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA.
PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGÊNCIA DO RECOLHIMENTO DA MULTA (ART. 98, § 3º, DO CPC/2015).
EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Presume-se que a pessoa física requerente da gratuidade da justiça que, por simples afirmação, assevera não dispor de capacidade financeira para suportar os encargos financeiros de custas e honorários fixados, atua sob o pálio do referido benefício,

ainda que omisso o Juízo na análise do pedido previamente efetuado. Precedentes
. 2. Embora seja beneficiária da assistência judiciária gratuita, a parte recorrente não se exime da condenação da multa por recurso protelatório, prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015,
permanecendo, porém, a obrigação sob condição suspensiva de exigibilidade, nos moldes dos arts. 98, § 3º, e 1.021, § 5º, do CPC/2015.
Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados. (Rcl 43248 AgR-ED, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 04-07-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-136 DIVULG 08-07-2022 PUBLIC 11-07-2022)

Quanto à impugnação à gratuidade, cumpre assentar que a declaração de insuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção de veracidade (art. 99, § 3º, CPC). Embora se trate de presunção relativa, sua elisão exige prova em contrário, cujo ônus recai sobre a parte que a alega. No caso dos autos, o embargado, ao impugnar o pleito, limitou-se a apresentar meros indícios de capacidade financeira, sem, contudo, carrear aos autos prova da suficiência de recursos da embargante para arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu próprio sustento. Não tendo o impugnante se desincumbido de seu ônus probatório, prevalece a presunção de veracidade da declaração firmada pela embargante e o deferimento já estabelecido.

Por conseguinte, o saneamento do vício é medida que se impõe para integrar o julgado. Reconhecido o deferimento tácito da gratuidade de justiça em favor da embargante, a condenação ao pagamento das verbas de sucumbência deve ser mantida, em observância ao princípio da causalidade, porém, sua exigibilidade deve ser suspensa, nos exatos termos do que dispõe o art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Do exposto, conheço dos aclaratórios e
dou-
lhes
provimento
, com efeitos infringentes, para, sanando o vício de omissão apontado, integrar o acórdão embargado e, por consequência, fazer constar no dispositivo do julgado que, em razão do deferimento tácito da gratuidade da justiça em favor da apelada/embargante, a exigibilidade da condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fica suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, mantendo-se, no mais, o teor do acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Des. Robson Luiz Albanez